Tribunal: TJDFT
Processo: 0715587-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. EFEITOS IMEDIATOS DO ACÓRDÃO RESCINDENTE. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO NÃO QUITADO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO OPERADA. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DOS REQUISITÓRIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de Sentença que extinguiu a execução com fundamento na superveniente desconstituição do título executivo, determinando o cancelamento de precatório não quitado.
2. Pedido recursal voltado ao reconhecimento da validade de compensação tributária alegadamente realizada antes do julgamento da ação rescisória ou, subsidiariamente, à suspensão da execução até o trânsito em julgado do acórdão rescindente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessão de crédito e a alegada compensação tributária do precatório, ocorridas antes da data fixada no acórdão da ação rescisória, impedem o cancelamento da requisição de pagamento; e (ii) estabelecer se a execução deveria ser suspensa, e não extinta, diante da ausência de trânsito em julgado da ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão proferido na ação rescisória modulou expressamente os efeitos da decisão para resguardar apenas os pagamentos já quitados até a data do julgamento, determinando o cancelamento dos precatórios e RPVs não pagos, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.
5. A interpretação do julgado rescindente é restritiva e objetiva, limitando a preservação dos efeitos apenas às hipóteses de efetiva quitação, caracterizada pelo depósito do valor ao beneficiário, não se estendendo a situações meramente negociais ou potenciais.
6. A compensação tributária, embora juridicamente possível como forma de extinção de obrigação tributária, não se aperfeiçoa sem o reconhecimento e a homologação pela Fazenda Pública, inexistentes no caso concreto.
7. Ausente comprovação de quitação ou de compensação tributária efetivamente operada, o precatório permanece não pago, sujeitando-se ao cancelamento determinado no acórdão rescindente.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o acórdão rescindente possui eficácia imediata e efeito ex tunc, atingindo diretamente as execuções dele decorrentes.
9. Embora o entendimento predominante seja no sentido da eficácia imediata das decisões proferidas em ação rescisória, a suspensão do cumprimento de sentença pode ser admitida em caráter excepcional, com fundamento no poder geral de cautela.
10. As peculiaridades do caso, notadamente a cessão do crédito a terceiro e a pendência de eventual modificação do julgado em instâncias superiores, recomendam a adoção de medida conservativa para preservar a segurança jurídica e evitar prejuízos irreversíveis.
11. A suspensão do feito executivo, dos requisitórios de pagamento e do procedimento administrativo de compensação tributária revela-se medida proporcional e adequada até o julgamento definitivo da ação rescisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido. Sentença cassada para determinar a suspensão do cumprimento de sentença, dos requisitórios de pagamento e do procedimento administrativo de compensação tributária até o julgamento definitivo da ação rescisória pelos Tribunais Superiores.
Tese de julgamento: "1. A modulação dos efeitos da ação rescisória protege apenas as requisições de pagamento efetivamente quitadas até a data do julgamento, não abrangendo precatórios não pagos ou compensações tributárias não aperfeiçoadas. 2. A cessão de crédito e a compensação tributária não operada não impedem o cancelamento do precatório. 3. Em situações excepcionais, é admissível a suspensão do cumprimento de sentença rescindido, com fundamento no poder geral de cautela e nos princípios da segurança jurídica e da economia processual."
Dispositivos relevantes citados: art. 924, III, do CPC; art. 966, V, do CPC; art. 995 do CPC; art. 535, III, do CPC; art. 120, parágrafo único, da LC distrital no 840/2011; arts. 20 e 21 da LINDB; art. 169, § 1o, da Constituição da República.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 531 (recursos especiais repetitivos); TJDFT, Acórdão 2071101, 6a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 2003265, 8a Turma Cível.